Tribunal: TJBA
Processo: 8012151-63.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012151-63.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIOMAR FARIAS BRITO

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, AYRTON COELHO ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO OU ABUSIVIDADE CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EXTEMPORÂNEA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais oriundas de financiamento rural quando for verificada vulnerabilidade do produtor rural no caso concreto.

II – Preclui o direito de pugnar pela produção de prova pericial quando apresentado extemporaneamente e não impugnado no momento do saneamento do processo.

III – Não há abusividade na cobrança de débito oriundo de cédula rural pignoratícia que atende ao limite de juros remuneratórios de 12% ao ano, juros moratórios de ate 1% a.a. e multa moratória de 2%, nos termos do Decreto-Lei nº 167/1967 e da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV – A capitalização mensal dos juros é admitida, desde que expressamente pactuada, conforme artigo 5º do
Decreto-Lei nº 167/1967 e
REsp 1333977/MT, submetido ao rito dos recursos repetitivos
.

V – Deferida a gratuidade de justiça em sede recursal, diante da comprovação da hipossuficiência econômica do apelante.

VI- APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012151-63.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante
ELIOMAR FARIAS BRITO e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 10 de abril de 2025.

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

RELATORA